Tribunal: STF
Processo: HC 266074
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE NATUREZA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente responsabilizado por infringência ao disposto no arts. 50, I e VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia “reconhecer a nulidade do procedimento disciplinar” ou “absolver o paciente da prática de falta grave, diante da ausência de provas seguras quanto à sua autoria e materialidade”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A conduta atribuída ao paciente foi descrita de forma clara e se enquadra nos preceitos da Lei de Execução Penal. Além disso, houve a indicação de suporte probatório suficiente para tornar plausível a imputação, permitindo ao paciente o pleno exercício do direito de defesa.

    4. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.